Tribunal: STF
Processo: RE 90529
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 93, DA LEI N.
440 DE 24.09.84, DO ESTADO DE S. PAULO. PRECEDENTE DO S.T.F. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO, FIXADOS OS HONORARIOS
ADVOCATICIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.